Tribunal: TJBA
Processo: 8044890-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044890-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HIGOR ANDERSON DA SILVA CORDEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO NUNES MORAES, TIAGO CARVALHO PEDREIRA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO E CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado por BRUNO NUNES MORAES e TIAGO CARVALHO PEDREIRA em favor de HIGOR ANDERSON DA SILVA CORDEIRO, preso preventivamente por suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171, caput e § 4º, c/c art. 71). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea no decreto prisional e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a ausência de violência justificam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do CPP.

O decreto prisional evidencia risco à ordem pública, diante da prática reiterada de estelionatos, com pluralidade de vítimas, modus operandi ardiloso e significativo prejuízo social e econômico.

Consta dos autos que o paciente confessou a prática criminosa e foi reconhecido por vítimas, o que reforça a materialidade e a autoria.

O risco à aplicação da lei penal decorre da instabilidade de residência do paciente, que apresentou diferentes domicílios em Estados diversos, sendo localizado apenas após diligências interestaduais, circunstância que indica facilidade de evasão.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não afastam, por si só, a necessidade da prisão, quando presentes fundamentos concretos da custódia cautelar.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade e da reiteração das condutas.

O princípio da confiança no juiz do processo recomenda deferência à avaliação do magistrado singular, mais próximo dos fatos e das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A reiteração criminosa, com pluralidade de vítimas e modus operandi sofisticado, evidencia periculosidade concreta e autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A instabilidade de residência e a evasão do distrito da culpa configuram risco à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação.

Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da gravidade e especificidade do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI. CPP, arts. 312, 313 e 319. CP, art. 171, caput e § 4º, c/c art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 23041/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 24.09.2002, DJ 11.11.2002; STJ, RHC 36646/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20.06.2013; STJ, RHC 35519/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06.06.2013; STJ, HC 200462/BA, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, j. 06.09.2011, DJe 07.10.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8044
89
0-
96
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes
BRUNO NUNES MORAES - OAB BA30151-A
e TIAGO CARVALHO PEDREIRA - OAB BA30318-A
e, como Paciente,

HIGOR ANDERSON DA SILVA CORDEIRO

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração para, no mérito
,
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.